Tribunal: TJES
Processo: 0011006-45.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011006-45.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIDE HUPP e outros (12)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALAIDE HUPP E OUTROS
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou os Requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos Requeridos (na proporção de 50% para cada), fixando a respectiva verba no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, na forma do art. 85, §8º, do CPC/2015, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

Irresignados, os Recorrentes suscitam preliminar de nulidade da sentença por supostamente não ter enfrentado argumentos importantes trazidos na peça vestibular, o que violaria o art. 1.022, inciso II e art. 489, §1º, inciso IV, ambos do CPC. Nessa linha, alegam que o
decisum
objurgado não enfrentou o principal fundamento suscitado na Petição Inicial, “no sentido de que todo e qualquer reajuste do subsídio dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadorias e pensões, não apenas em razão do princípio da igualdade/isonomia, mas com fundamento em norma constitucional expressa, qual seja, o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

No mérito, aduz, em síntese, que:
(i)
a regra constitucional prevista no art. 7º da EC nº 41/2003 “é expressa ao dispor tão somente sobre “a remuneração” e “quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade”, sem qualquer ressalva quanto ao regime remuneratório”;
(ii)
“o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal não se aplica à hipótese vertente, uma vez que o aumento decorrente da procedência da pretensão autoral estará fundamentado em norma constitucional expressa (art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003) e não em fundamento de isonomia a ser definido pelo Poder Judiciário”;
(iii)
na hipótese de prevalecer o entendimento do Juízo
a quo,
deve ser realizado o controle de constitucionalidade difuso por este E. TJES, de modo a reconhecer o incidente de constitucionalidade (art. 948, do CPC), respeitando a reserva de plenário (art. 97, da CF), para afastar a aplicação do mencionado dispositivo de lei estadual, em razão de evidente conflito com o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 que se sobrepõe a qualquer dispositivo das leis estaduais delegadas.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 366-369v, pugnando pelo desprovimento do recurso. Outrossim, também em sede de contrarrazões, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirma ser imperiosa a “extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC” , uma vez que “a relação jurídica discutida nos autos se dá entre os recorrentes e o IPAJM, autarquia estadual que, como tal, é dotada de personalidade jurídica própria e tem autonomia gerencial e financeira”.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 371-377, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões no ID nº 4434936 identificando a prevenção do Desembargador Manoel Alves Rabelo em decorrência do agravo de instrumento nº 0037292-60.2014.8.08.0024 e, por conseguinte, determinando a redistribuição, nos termos do art. 164, §1º, do RITJES.

Considerando a aposentadoria do Nobre Desembargador Manoel Alves Rabelo, vieram os autos sob a minha relatoria, na condição de Desembargadora Sucessora do acervo, perante a e. Quarta Câmara Cível, conforme previsão do art. 117, §4º, da Lei Complementar 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALAIDE HUPP E OUTROS
com vista ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou os Requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos Requeridos (na proporção de 50% para cada), fixando a respectiva verba no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, na forma do art. 85, §8º, do CPC/2015, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

Na origem, os Requerentes alegaram, na peça vestibular, em epítome, que: a) são servidores públicos estaduais, aposentados, Delegados de Polícia, percebendo salário na modalidade de vencimento/provento com paridade plena; b) no dia 24 de dezembro de 2013, o Requerido publicou a Lei Complementar nº 740, incluindo, dentre outros, os parágrafos 4º e 5º ao art. 2º da Lei Complementar nº 412 de 2007, e com efeitos retroativos a Outubro de 2013; c) em seu art. 5º e parágrafos, apresentou três novas tabelas de subsídios para os Delegados de Polícia, em três anexos distintos, as quais suas delas, anexos I e III, concedem aumento somente aos servidores da ativa optantes pelo subsídio; d) no art. 6º, trouxe a “faculdade” aos servidores que recebem por vencimento/provento de optarem pelo subsídio e, assim, beneficiarem-se do aumento concedido, ferindo o princípio da isonomia e não aplicando a paridade; e) o objetivo da referida Lei Complementar foi o de conceder aumento à categoria de Delegados de Polícia, mascarando o termo “aumento” com a redução/limitação do serviço extraordinário e remetendo esse valor para a tabela de subsídio, concedendo, assim, apenas aos Delegados ativos e inativos optantes da modalidade do subsídio; f) os anexos contracheques dos Delegados de Polícia aposentados e ativos, que percebem seu salário através da modalidade de subsídio, comprovam que o aumento lhes foi concedidos, visto que em Janeiro de 2014 receberam a diferença retroativa à Outubro de 2013, conforme preconiza a LC 740/2013.

Nada obstante, argumentaram ainda que: g) os Requerentes recebem por vencimento/provento, modalidade de salário anterior à implantação do subsídio, que, por sua vez, foi instituído em 2007 pela Lei Complementar nº 412/2007, quando lhes foi dada a opção para passar a receber por essa modalidade, ou permanecer recebendo por vencimentos; h) são aposentados com paridade plena, ou seja, todo e qualquer benefício concedido aos servidores de mesmo cargo na ativa são extensivos aos aposentados, sem qualquer distinção; i) portanto, a LC 740/2013 ofende a Carta Magna, desrespeitando Norma Constitucional, não reconhecendo e não estendendo o aumento previsto aos servidores inativos e ativos que não optaram pelo subsídio; j) a LC nº 740/2013, ao dispor sobre a remuneração apenas para os Delegados que recebem por subsídio feriu, também, o princípio da isonomia, visto que trato de forma desigual servidores de cargos idênticos; k) como a LC nº 740/2013 deixou de reconhecer a paridade, cometeu desvio Constitucional e, por esse motivo, deve o Poder Judiciário exercer o controle sobre tal ato, determinando a aplicação da paridade.

Diante de tais argumentos, ajuizaram a ação requerendo, em sede de tutela antecipada, que fosse expedido mandado obrigando o Requerido a estender aos Requerentes todos os efeitos da Lei Complementar nº 740/2013, fazendo com que todos os reajustes e benefícios concedidos aos ativos e inativos que recebem por subsídio sejam estendidos aos inativos que recebem por vencimento/provento, em razão da paridade. Ao final, requereram a confirmação da medida liminar deferida, julgando-se procedente a presente ação, para condenar o Requerido ao ressarcimento dos valores referentes aos meses que houve diferença salarial antes de concedida a liminar, tendo como marco inicial o mês de Outubro de 2013, data de início da vigência retroativa da LC nº 740.

Decisão de fl. 108 indeferindo o pleito de tutela antecipada.

Agravo de instrumento interposto em face da decisão de fl. 108 (fls. 110-129(.

Contestação apresentada pelo Estado do Espírito Santo às fls. 137-149 arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda. No mérito, argumenta que: a) com a reestruturação do modelo remuneratório das carreiras de seus servidores, em 2007 o Poder Executivo Estadual propôs perante a Assembleia Legislativa Projeto de Lei – que resultou na Lei Complementar nº 412/2007 - que concretizou a instituição da modalidade de remuneração por subsídio para os ocupantes da carreira de Delegado da Polícia do Espírito Santo; b) a nova modalidade de pagamento determina o processamento do pagamento em parcela única, indivisível, concentrando nesse valor todos os demais percentuais de gratificações e rubricas aderentes que se faziam presentes na modalidade vencimento – excluídas as de natureza extraordinária; c) aos Requerentes, portanto, foi facultado optar pelo subsídio, e se não o fizeram certamente consideraram que a incorporação de vantagens pecuniárias e gratificações ao longo da vida funcional lhes era mais vantajosa; d) na verdade, o art. 5º da LC nº 740/2013 não concedeu aumentos propriamente ditos, mas foi implementada nova modalidade remuneratória, de forma fracionada, de forma progressiva; e) com isso, não incorre a legislação em favoritismo, mas sim visa compensar os servidores estaduais que foram privados de incorporar à sua remuneração gratificações e adicionais pagos exclusivamente aos que recebem por vencimentos ao longo dos anos.

Além disso, ainda em sede de contestação, o Estado do Espírito Santo afirmou que f) não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia na conduta adotada pelo Estado; g) se por um lado os Requerentes não terão seus vencimentos/proventos reajustados pela Lei Complementar nº 740/2013, por outro auferem vantagens e possuem garantias pecuniárias as quais os servidores pagos por subsídio não fazem jus, tais como Adicional de Tempo de Serviço, Gratificação de Assiduidade e Adicional por Inatividade; h) a soma de todas essas rubricas, no caso dos Requerentes, em muito excedem o previsto na Tabela de Subsídio para os servidores que ocupam cargos idênticos e nas suas mesmas condições; i) enquanto receberem por vencimentos, a Administração não pode se negar a pagar as suas pertinentes gratificações incorporadas, mas também não pode lhe estender direitos aplicáveis tão-somente aos servidores optantes do subsídio.

Réplica apresentada às fls. 356-364.

Despacho à fl. 366 determinando a intimação dos Autores para realizarem a emenda ao polo passivo, a fim de promover a citação da autarquia previdenciária.

Contestação apresentada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) às fls. 371-377

O Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0037292-60.2014.8.08.0024, interposto pelos autores, ora apelantes, foi desprovido, em julgamento por esta e. Quarta Câmara Cível, o qual restou assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS – LEI COMPLEMENTAR Nº 740⁄2013 – OPÇÃO PELA MODALIDADE DE SUBSÍDIO – NÃO OCORRÊNCIA – PARIDADE DE PROVENTOS – NÃO CABIMENTO. 1 – O direito à paridade consiste em estender aos aposentados e pensionistas reajustes ou reclassificações na carreira conquistados por servidores em atividade. Ademais disso, deve-se salientar que a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.260, entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41⁄2003, mas se aposentaram depois que ela entrou em vigor, têm direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 47⁄2005. 2 - A Lei Complementar nº 740⁄2013, por meio de seu art. 6º, concedeu aos servidores públicos que estivessem sendo remunerados na modalidade de vencimentos ou proventos a possibilidade de migrar para o sistema dos subsídios, usufruindo, assim, da majoração então concedida. Logo, observa-se que a permanência no regime em que se encontravam não lhes foi imposta em nenhum momento pela Administração. 3 – O agravo de instrumento não pode ser utilizado na tentativa de modificar os preceitos da Lei Complementar nº 740⁄2013, que estabeleceu prazo máximo específico para manifestação quanto à opção de recebimento por subsídio. 4 – A exegese do art. 2º-B, da Lei Federal nº 9.494⁄1997 é a de não adiantar, de modo geral, os ônus que recaiam sobre a Fazenda Pública. E tal ilação pode ser extraída a partir do seguinte raciocínio: se o dispositivo em destaque não permite que nem mesmo as sentenças – que importem em gravame financeiro ao Estado - terão efeito senão quando transitadas em julgado, quiçá se poderá imaginar que a tutela antecipada está autorizada a impor tal ônus nos casos delineados em sua redação. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 0037292-60.2014.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data do Julgamento: 06/02/2015)

Réplica apresentada às fls. 379-387, considerando a inclusão do IPAJM no polo passivo e a contestação apresentada pela autarquia previdenciária.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignados, os Recorrentes suscitam preliminar de nulidade da sentença por supostamente não ter enfrentado argumentos importantes trazidos na peça vestibular, o que violaria o art. 1.022, inciso II e art. 489, §1º, inciso IV, ambos do CPC. Nessa linha, alegam que o
decisum
objurgado não enfrentou o principal fundamento suscitado na Petição Inicial, “no sentido de que todo e qualquer reajuste do subsídio dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadorias e pensões, não apenas em razão do princípio da igualdade/isonomia, mas com fundamento em norma constitucional expressa, qual seja, o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

No mérito, aduz, em síntese, que:
(i)
a regra constitucional prevista no art. 7º da EC nº 41/2003 “é expressa ao dispor tão somente sobre “a remuneração” e “quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade”, sem qualquer ressalva quanto ao regime remuneratório”;
(ii)
“o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal não se aplica à hipótese vertente, uma vez que o aumento decorrente da procedência da pretensão autoral estará fundamentado em norma constitucional expressa (art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003) e não em fundamento de isonomia a ser definido pelo Poder Judiciário”;
(iii)
na hipótese de prevalecer o entendimento do Juízo
a quo,
deve ser realizado o controle de constitucionalidade difuso por este E. TJES, de modo a reconhecer o incidente de constitucionalidade (art. 948, do CPC), respeitando a reserva de plenário (art. 97, da CF), para afastar a aplicação do mencionado dispositivo de lei estadual, em razão de evidente conflito com o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 que se sobrepõe a qualquer dispositivo das leis estaduais delegadas.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 366-369v, pugnando pelo desprovimento do recurso. Outrossim, também em sede de contrarrazões, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirma ser imperiosa a “extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC” , uma vez que “a relação jurídica discutida nos autos se dá entre os recorrentes e o IPAJM, autarquia estadual que, como tal, é dotada de personalidade jurídica própria e tem autonomia gerencial e financeira”.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 371-377, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões no ID nº 4434936 identificando a prevenção do Desembargador Manoel Alves Rabelo em decorrência do agravo de instrumento nº 0037292-60.2014.8.08.0024 e, por conseguinte, determinando a redistribuição, nos termos do art. 164, §1º, do RITJES.

Considerando a aposentadoria do Nobre Desembargador Manoel Alves Rabelo, vieram sob a minha relatoria, na condição de Desembargadora Sucessora do acervo, perante a e. Quarta Câmara Cível, conforme previsão do art. 117, §4º, da Lei Complementar 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

Inicialmente, peço vênia para transcrever a sentença objurgada:

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Argui o Estado do Espírito Santo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, argumentando que, por serem os Autores delegados de polícia aposentados, a relação jurídica discutida nos autos se dá entre autores e IPAJM, de modo que a autarquia previdenciária é quem deveria figurar no feito.

Pois bem.

A aferição das condições da ação, por seu turno, em conformidade com a teoria da asserção, prevalente no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deve ser realizada
in status assertionis
, isto é, à luz do que se alega na inicial
[1]
.
Em consonância, também já restou consignado pelo ETJES,
ex vi
o julgamento da Apelação Cível n. 0008221-14.2013.8.08.0035 (julgado em 24/10/2017), que “para que esteja presente a
legitimidade ad causam
para figurar no polo passivo da ação, basta que, a partir das alegações da parte autora, seja possível estabelecer uma relação entre o dano e a quem o ato danoso está sendo imputado.”
Neste contexto, a legitimidade para a causa define-se como a pertinência no processo para atuar em busca (autor) ou em defesa (réu) da relação jurídica de direito material debatida, sendo examinadas de acordo com as afirmações fáticas e jurídicas ventiladas na inicial, e que fundamentam a causa de pedir submetida à análise do órgão judicial.

In casu
, pretendem os Autores sejam estendidos em seu favor os efeitos da Lei Complementar nº 740/2013, fazendo com que todos os reajustes e benefícios concedidos aos ativos e inativos que recebem por subsídio seja também aplicados aos inativos que recebem por vencimentos/proventos, sob o argumento de que as alterações promovidas pela referida legislação, ao restringir sua aplicabilidade somente aos servidores optantes do regime remuneratório do subsídio, viola o princípio da isonomia, configurando afronta ao Texto Constitucional.

Sendo assim, ainda que os efeitos práticos financeiros decorrentes de um eventual julgamento procedente da demanda sejam suportados pelo IPAJM, por se tratarem de servidores aposentados, ainda assim entendo remanescer a legitimidade do ente estatal para figurar na lide, tendo em vista a fundamentação principal do pleito se referir à suposta inconstitucionalidade da LC nº 740/2013, editada pelo Estado do Espírito Santo, o que atrai sua legitimidade para figurar na lide.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

M É R I T O

Pretendem com a presente ação sejam estendidos aos Requerentes os efeitos da Lei Complementar nº 740/2013, fazendo com que todos os reajustes e benefícios concedidos aos ativos e inativos que recebem por subsídio seja também aplicados aos inativos que recebem por vencimentos/proventos, em razão da paridade, determinando-se, por conseguinte, a condenação do Requerido ao ressarcimento dos valores referentes aos meses em que houve a diferença salarial, tendo como marco inicial o mês de Outubro de 2013, data de início da vigência retroativa da LC nº 740.

Pois bem.

A Lei Complementar nº 412 de 27 de setembro de 2007 instituiu a remuneração por subsídio para a carreira de delegado de polícia, passando a estabelecer o seu pagamento
em parcela única
, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, ou outra espécie remuneratória.

Outrossim, a referida legislação previu que caberia ao servidor, contemplado pelo novo regime instituído, optar pelo recebimento da remuneração por meio da nova modalidade (subsídio) ou permanecer na modalidade de vencimentos, com a manutenção dos direitos e vantagens vigentes.

Assim disciplina os seus artigos:

Art. 1º
Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para a carreira de delegado de polícia, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º
O subsídio do delegado de polícia será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

[...].

Art. 10.

Fica assegurado ao delegado de polícia ativo, nomeado até a dada de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

§ 1º
Os efeitos financeiros da opção de que trata o “caput” deste artigo ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao de opção.

§ 2º
Se a opção de que trata o “caput” deste artigo ocorrer em até 3 (três) anos da data de publicação desta Lei Complementar, os efeitos financeiros retroagirão às datas de vigência da Tabela de Subsídio que motivar a opção.

§ 3º

A opção de que trata “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por vencimentos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação e transporte ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

[...]

Art. 12.
Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos delegados aposentados, assim como aos pensionistas dependentes de ex-delegados em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, ocorrendo o enquadramento na Tabela de Subsídio, nas referências conforme o Anexo II, mantendo-se as categorias em que se encontram na data da opção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 579, de 7 de janeiro de 2011).

Parágrafo único.
O tempo de serviço dos delegados de polícia aposentados ou de ex-delegados, instituidores de pensões, de que trata o “caput” deste artigo, será o apurado até a data da aposentadoria ou do fato gerador do benefício de pensão.

Art. 13. O delegado de polícia que
não exercer o direito
de opção, que lhe é assegurado no artigo 10,
permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta Lei Complementar
.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar nº 740, de 23 de dezembro de 2013, trazendo modificações na forma de prestação do serviço extraordinário por parte dos Delegados de Polícia, de modo a limitar o número máximo de horas do serviço extra, bem como reestruturando a Tabela de Subsídios da carreira, passando a vigorar as Tabelas indicadas nos Anexos I a III da referida Lei.

A LC nº 740/2013 também estabeleceu, em seu art. 6º, que “
o servidor,
ativo ou aposentado
, que desejar optar pelo subsídio, abrindo mão da remuneração por vencimentos,
poderá fazê-lo até o dia 30.01.2014
, com efeitos financeiros retroativos a 1º.10.2013.”.

In casu
, observo que os Requerentes exerceram o seu direito de escolha e optaram livremente em permanecerem vinculados ao antigo regime da remuneração por vencimentos.

Portanto, não há como pretender que sejam aplicadas as alterações promovidas pela reestruturação da Tabela de Subsídios, trazidas pela LC nº 740/2013, com efeitos retroativos a 01/10/2013, tendo em vista que aplicáveis, tão somente, aos servidores optantes do regime de remuneração por subsídio –
o que não é o caso dos Requerentes
.

Por óbvio que, ao exercerem a escolha de permanecerem no regime de remuneração por vencimentos, não fazem jus aos valores progressivos indicados nas Tabelas dos Anexos I a III da LC nº 740/2013, porquanto decorrentes de uma modificação da estrutura remuneratória dos servidores optantes do recebimento pela modalidade de subsídio. Por outro lado, os Requerentes percebem, mensalmente, os seus respectivos proventos, acrescidos das gratificações e adicionais previstos na lei, como se observa dos contracheques anexados às fls. 43/55.

Ambos os regimes, tanto o anterior quanto o posterior à Lei Estadual nº 412/2007, possuem suas vantagens e desvantagens, com regras diferenciadas, cabendo ao servidor decidir, por opção própria, o que lhe parecer mais vantajoso,
sendo inviável a sobreposição de regimes jurídicos distintos para se beneficiar de regras de ambos, sob pena de formação de um regime híbrido de remuneração.

Não há, portanto, como prosperar a pretensão deduzida pelos Requerentes de permanecerem percebendo suas remunerações por meio do sistema vencimental, com todas as vantagens decorrentes, e, ao mesmo tempo, elevá-la com o valor correspondente às diferenças geradas a partir da reestruturação promovida pela LC nº 740/2013, pretensão que, inclusive, encontra vedação pela Súmula Vinculante nº 37.

Importa, neste contexto, colacionar a redação da Súmula Vinculante nº 37 do c. Supremo Tribunal Federal, que estabelece nos seguintes termos:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Inclusive, a respeito do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento no sentido de ser inviável a pretensão de equiparação, a fim de que sejam estendidos eventuais aumentos, nos casos em que vigentes dois regimes remuneratórios distintos e tiver havido a opção expressa e irrevogável por um deles. Confira-se o julgado:

ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. LEI ESTADUAL N.º 14.811/04. PREVISÃO DE OPÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA O SUBSÍDIO. COEXISTÊNCIA DE DOIS REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCONFUNDÍVEIS. REGIME REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Não sendo realizada a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única (subsídio), nos termos Lei n.º 14.811/2004, permaneceu a pensão sob a égide do regramento anterior, o que afasta o direito à pretensa equiparação
. 2. Não existe direito adquirido a regime de remuneração, pois as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração são de natureza estatutária, e não contratual. 3. Desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, protegendo-se o quantum remuneratório, pode a lei nova alterar, extinguir, reduzir ou criar vantagens, não havendo que se falar na preservação dos critérios legais com base nos quais os valores foram estabelecidos. 4. Recurso ordinário desprovido. (RMS 23.067⁄GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16⁄12⁄2010, DJe 07⁄02⁄2011).

Também, neste mesmo sentido, é o entendimento do e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. REMUNERADO PELO REGIME VENCIMENTAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 531⁄2009. CRIAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 144, § 9º, DA CF⁄88). PREVISÃO LEGAL DE OPÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE JÁ ESTÃO NA ATIVA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 748⁄2013. BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AOS SERVIDORES QUE RECEBEM POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. PROIBIÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 531⁄2009 E 748⁄2013. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVO SISTEMA REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME REMUNERATÓRIO. EQUIPARAÇÃO QUE PODE SER OBTIDA COM A ESCOLHA PELO SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O art. 37, incisos X e XIII, da Carta da República, dispõe que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos somente pode ser feita por lei específica, sendo vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias. 2) Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, ¿Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia¿. 3) A pretensão de equiparação remuneratória entre o servidor que aufere sua remuneração por vencimento com o que recebe por subsídio importa em elevação de remuneração, o que depende de lei específica, não podendo ser substituído por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 4) Em consonância com o previsto no art. 144, § 9º, da Constituição Federal de 1988, os servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados naquela norma constitucional devem ser remunerados por intermédio de subsídio, razão pela qual revela-se constitucional a Lei Complementar Estadual nº 531⁄2009, a qual estabeleceu este sistema remuneratório como regra para os Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. 5) Não possui o servidor público direito adquirido a regime de remuneração, de forma que pode o Poder Público promover diversas modificações na composição remuneratória, com a única ressalva de que não acarrete diminuição do valor nominal global percebido, em atenção ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF⁄88).
6) Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória. 7) Se o apelante opta por insistir em continuar recebendo sua remuneração por intermédio de vencimento, deve se contentar com os benefícios exclusivos desta modalidade, que está sendo substituída pelo sistema remuneratório imposto para a carreira policial pela Constituição Federal de 1988 – subsídio –, e não alegar uma inexistente ofensa ao princípio da isonomia e uma despropositada inconstitucionalidade da LCE nº 748⁄2013, tendo em vista ser manifestamente vedada a criação de um regime remuneratório híbrido.
8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140193091, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Portanto,
tendo os Requerentes optado por perceberem por meio do sistema remuneratório dos vencimentos e, por conseguinte, com a manutenção do pagamento dos benefícios exclusivos desta modalidade, não há como alegarem ofensa ao princípio da isonomia, ou ainda uma despropositada inconstitucionalidade da LC nº 740/2013, tendo em vista ser manifestamente vedada a criação de um regime remuneratório híbrido.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do vigente Código de Processo Civil
.

Portanto,
CONDENO

os Requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos Requeridos (na proporção de 50% para cada), os quais fixo no importe
de R$ 1.000,00 (mil reais),
para cada um
, na forma do art. 85, §8º, do CPC/2015, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença (art. 85, §16, NCPC).

Quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas.

Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato, sendo, no caso em tela, possível identificar o enfrentamento das questões levantadas na impugnação aos embargos executórios apresentados pela ora apelante.

Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual
“não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a sentença cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC/15, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Após me debruçar sobre o tema, cotejar todo o conjunto documental acostado aos autos e, em especial, analisar os argumentos jurídicos trazidos à baila na peça defensiva, entendo que razão não assiste aos Recorrentes. Explico.

Inicialmente destaco que a Lei Complementar Estadual nº 412/2007, instituiu a remuneração por subsídio para a carreira de delegado de polícia, passando a estabelecer o seu pagamento em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, ou outra espécie remuneratória. Não obstante, a legislação estadual em comento possibilitou ao servidor público, contemplado pelo novo regime instituído, o direito de escolha pelo recebimento da remuneração por intermédio da nova modalidade (subsídio).

Portanto, poderia o servidor permanecer na modalidade de vencimentos, com a manutenção dos direitos e vantagens vigentes ou optar pelo recebimento da remuneração por meio da nova modalidade (subsídio). Oportuno transcrever, assim, o que preceituam os arts. 1º, 10, 12 e 12, todos da Lei Complementar Estadual nº 412/2007:

“Art. 1º.
Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para a carreira de delegado de polícia
, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º. O subsídio do delegado de polícia será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º. Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a Função Gratificada de Chefia” (destaquei).

“Art. 10. Fica assegurado ao delegado de polícia ativo, nomeado até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

§ 1º. Os efeitos financeiros da opção de que trata o “caput” deste artigo ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao de opção.

§ 2º. Se a opção de que trata o “caput” deste artigo ocorrer em até 3 (três) anos da data de publicação desta Lei Complementar, os efeitos financeiros retroagirão às datas de vigência da Tabela de Subsídio que motivar a opção.

§ 3º. A opção de que trata “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por vencimentos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação e transporte ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”
(destaquei).

“Art. 12. Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos delegados aposentados, assim como aos pensionistas dependentes de ex-delegados em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, ocorrendo o enquadramento na Tabela de Subsídio, nas referências conforme o Anexo II, mantendo-se as categorias em que se encontram na data da opção” (Redação dada pela Lei Complementar nº 579, de 7 de janeiro de 2011).

Parágrafo único. O tempo de serviço dos delegados de polícia aposentados ou de ex-delegados, instituidores de pensões, de que trata o “caput” deste artigo, será o apurado até a data da aposentadoria ou do fato gerador do benefício de pensão.”

“Art. 13. O delegado de polícia que não exercer o direito de opção, que lhe é assegurado no artigo 10, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta Lei Complementar”
(destaquei).

Resta incontroverso que os Requerentes são Delegados de Polícia aposentados
não optantes da referida modalidade de retribuição pecuniária (subsídio)
. Desta feita, verifica-se, em verdade, que os Autores, ora Recorrentes, postulam reconhecer o direito de enquadrar-se em tabelas dos servidores ativos ou inativos que já tivessem optado ou que porventura viessem a optar pelo subsídio.

Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 942/2020 ter implementado novas tabelas que acarretaram incremento apenas para os servidores públicos estaduais que realizaram a opção pela modalidade de remuneração por subsídio, resta claro que a Lei Complementar Estadual nº 412/2007 já havia propiciado o direito de escolha e, por conseguinte, a extensão de tais vantagens àqueles que, de igual modo, optassem pela forma remuneratória dos subsídios. Tal hipótese, portanto, não fere a paridade e tampouco a isonomia.

Mister trazer à baila o entendimento firmado pelo nosso egrégio Tribunal de Justiça ao analisar a implementação de novas tabelas que gerou incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, por ocasião da Lei Complementar Estadual nº 740/2013. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS – LEI COMPLEMENTAR Nº 740/2013 – OPÇÃO PELA MODALIDADE DE SUBSÍDIO – NÃO OCORRÊNCIA – PARIDADE DE PROVENTOS – NÃO CABIMENTO.

1 – O direito à paridade consiste em estender aos aposentados e pensionistas reajustes ou reclassificações na carreira conquistados por servidores em atividade. Ademais disso, deve-se salientar que a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.260, entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas se aposentaram depois que ela entrou em vigor, têm direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 47/2005.

2 - A Lei Complementar nº 740/2013, por meio de seu art. 6º, concedeu aos servidores públicos que

estivessem sendo remunerados na modalidade de vencimentos ou proventos a possibilidade de migrar para o sistema dos subsídios, usufruindo, assim, da majoração então concedida. Logo, observa-se que a permanência no regime em que se encontravam não lhes foi imposta em nenhum momento pela Administração
...;” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024149017733, Rel. Exmo. Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, data de julgamento: 02/02/2015 e data de publicação no diário: 06/02/2015) – (destaquei).

Nesta senda, ainda que, a princípio, os Requerentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório que fora facultado a todos os Delegados de Polícia.

A Lei Complementar nº 412/2007 buscou justamente igualar servidores ativos e inativos quando dispõe sobre a remuneração de ativos e proventos de aposentadoria, valendo-se exatamente do mesmo mecanismo para enquadrá-los nas Classes e Referências da tabela de subsídios da carreira: o tempo de serviço prestado na carreira de Delegado de Polícia.

No caso vertente,

todos os Autores recebem proventos na modalidade vencimento, mas em valores bastante expressivos, conforme infere-se das fichas financeiras acostadas aos autos. E que superam significativamente os previstos na Classe/Referência na tabela de subsídio em que seriam enquadrados no novo regime, e consequentemente, a remuneração percebida pelos seus pares.

Dessa forma, é possível observar que a soma de todas as rubricas de cada um dos contracheques dos Autores em muito excedem o previsto na Tabela de Subsídio para os servidores, ativos ou inativos, que também são titulares do cargo de Delegado de Polícia e que possuem tempos de serviços idênticos.

Nada obstante, de acordo com Pretório Excelso e o colendo Superior Tribunal de Justiça, não existe direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, ao passo que é plenamente possível que a Administração Pública promova alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo. Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STF, RE nº 1.302.190/AC, Rel. Exmo. Ministro Roberto Barroso, data de julgamento 29/03/2021, 1ª Turma e data de publicação: 08/04/2021) – (destaquei).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRREDUTIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ entende que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada pelo ordenamento constitucional pátrio apenas a irredutibilidade de vencimentos, não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, absorvendo-as em outras parcelas, ou, ainda, modificando a forma de cálculo de determinada rubrica, desde que não acarrete decesso do valor remuneratório nominal.

2. O que se veda é a redução nominal no valor total da remuneração, e não de uma das verbas que compõem a aludida remuneração separadamente considerada, como é o caso da Parcela Constitucional de Irredutibilidade, criada justamente para evitar a redução no valor total dos vencimentos.

3. Recurso Ordinário não provido” (STJ, RMS nº 65.371/BA, Rel. Exmo. Ministro Herman Benjamin, data de julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma, data de publicação: DJe 01/07/2021) – (destaquei).

In casu, considerando que os Requerentes exerceram o seu direito de escolha e optaram livremente em permanecerem vinculados ao antigo regime de remuneração por vencimentos, não há como pretender que lhes sejam aplicadas as alterações previstas pela reestruturação da Tabela de Subsídios, uma vez que são aplicáveis tão somente aos servidores optantes do regime de remuneração por subsídio -
o que não é o caso dos Autores
.

Com isso,
resta evidente a inviabilidade da sobreposição de regimes jurídicos distintos para se beneficiar de regras de ambos,
sob pena de formação de um regime híbrido de remuneração, conforme pretendem os Requerentes
.

A respeito do tema, inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a pretensão de equiparação, a fim de que sejam estendidos eventuais aumentos, na hipótese de vigência de dois regimes remuneratórios distintos e de ter havido a opção expressa e irrevogável por um deles. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. LEI ESTADUAL N.º 14.811/04. PREVISÃO DE OPÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA O SUBSÍDIO. COEXISTÊNCIA DE DOIS REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCONFUNDÍVEIS. REGIME REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA.

1. Não sendo realizada a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única (subsídio), nos termos Lei n.º 14.811/2004, permaneceu a pensão sob a égide do regramento anterior, o que afasta o direito à pretensa equiparação.

2. Não existe direito adquirido a regime de remuneração, pois as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração são de natureza estatutária, e não contratual.

3. Desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, protegendo-se o quantum remuneratório, pode a lei nova alterar, extinguir, reduzir ou criar vantagens, não havendo que se falar na preservação dos critérios legais com base nos quais os valores foram estabelecidos.

4. Recurso ordinário desprovido” (STJ, RMS nº 23.067/GO, Rel. Exma. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma e DJe 07/02/2011) - (destaquei).

Velejando no mesmo entendimento, temos o aresto oriundo do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. REMUNERADO PELO REGIME VENCIMENTAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 531⁄2009. CRIAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 144, § 9º, DA CF⁄88). PREVISÃO LEGAL DE OPÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE JÁ ESTÃO NA ATIVA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 748⁄2013. BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AOS SERVIDORES QUE RECEBEM POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. PROIBIÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 531⁄2009 E 748⁄2013. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVO SISTEMA REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME REMUNERATÓRIO. EQUIPARAÇÃO QUE PODE SER OBTIDA COM A ESCOLHA PELO SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O art. 37, incisos X e XIII, da Carta da República, dispõe que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos somente pode ser feita por lei específica, sendo vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias.

2) Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

3) A pretensão de equiparação remuneratória entre o servidor que aufere sua remuneração por vencimento com o que recebe por subsídio importa em elevação de remuneração, o que depende de lei específica, não podendo ser substituído por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

4) Em consonância com o previsto no art. 144, § 9º, da Constituição Federal de 1988, os servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados naquela norma constitucional devem ser remunerados por intermédio de subsídio, razão pela qual revela-se constitucional a Lei Complementar Estadual nº 531⁄2009, a qual estabeleceu este sistema remuneratório como regra para os Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

5) Não possui o servidor público direito adquirido a regime de remuneração, de forma que pode o Poder Público promover diversas modificações na composição remuneratória, com a única ressalva de que não acarrete diminuição do valor nominal global percebido, em atenção ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF⁄88).

6) Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória.

7) Se o apelante opta por insistir em continuar recebendo sua remuneração por intermédio de vencimento, deve se contentar com os benefícios exclusivos desta modalidade, que está sendo substituída pelo sistema remuneratório imposto para a carreira policial pela Constituição Federal de 1988 – subsídio –, e não alegar uma inexistente ofensa ao princípio da isonomia e uma despropositada inconstitucionalidade da LCE nº 748⁄2013, tendo em vista ser manifestamente vedada a criação de um regime remuneratório híbrido.

8) Recurso desprovido” (TJES, Apelação Cível nº 00265434820148080035, Rel. Exma. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data de julgamento: 11/07/2017, 3ª Câmara Cível, data de publicação: 21/07/2017) – (destaquei).

A colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício, em mesmo sentido, concluiu que “Embora a LCE nº 740/2013 tenha implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, o que não malfere a paridade, tampouco a isonomia” (TJES, Apelação Cível n. 024140109364, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Relator Substituto JAIME FERREIRA ABREU, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/01/2019, DJES 05/02/2019).

Especificamente quanto à impossibilidade de conjugar regimes incompatíveis entre si e, ainda, com relação às implicações decorrentes de eventuais mudanças de regimes na remuneração, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

“MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. REGIME REMUNERATÓRIO ESPECIAL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO CORRESPONDENTE A POSTO MAIS ELEVADO CONJUGADA AOS PADRÕES DE SUBSÍDIO DO NOVO REGIME. VEDAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não existe direito adquirido a um regime jurídico, não havendo muito menos a prerrogativa de perseverar uma política remuneratória conjugando vantagens isoladas de regimes distintos. O essencial é que se preserve a irredutibilidade dos proventos. 2. O regime anterior permitia a percepção de proventos com base na remuneração do posto superior ao que se deu a inativação. A regra, no entanto, tinha em mira fazer frente à Iresa, verba indenizatória que, bastante representativa em relação ao subsídio, não se aplicava aos militares da reserva. Assim, compensavam-se as perdas e estava mantida a paridade. Recentemente, no entanto, a Lei Complementar n. 765/2020 mudou as coisas. Ajustou a remuneração dos integrantes das carreiras de segurança pública e instituiu novo regime remuneratório. A partir daí, não haveria mais sentido na percepção de proventos com base em graduação superior.
A norma dispôs expressamente acerca da incompatibilidade dos regimes e facultou a opção. O impetrante pretende a conjugação dos regimes, colhendo as vantagens de cada um, o que é vedado.
3. Segurança denegada” (TJ-SC - MS: 50014752820218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001475-28.2021.8.24.0000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 13/04/2021, Quinta Câmara de Direito Público) - (destaquei).

“ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. OPÇÃO DE FUNÇÃO - APOSENTADO. VPNI. QUINTOS E DÉCIMOS. DAS. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ABSORÇÃO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 440/2008. LEI N. 11.890/2008. SENTENÇA MANTIDA. 1. "I - O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. II - As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. III - Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. IV - Agravo regimental a que se nega provimento"(STF, AO 1509 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 26-03-2014). Precedentes deste Tribunal. 2. Com a edição da Lei n. 11.890, de 24 de dezembro de 2008, fruto de conversão da MP n. 440/2008, os integrantes da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil passaram a ser remunerados exclusivamente por subsídio, compreendendo-se na parcela única diversas vantagens que no sistema remuneratório anterior eram pagas juntamente com o vencimento básico. 3. As vantagens pessoais e adicionais incorporados somente constituem direito do titular enquanto sujeito a regime jurídico dentro do qual se operou a incorporação.
Ingressando em regime jurídico diverso, o servidor não faz mais jus à percepção das aludidas parcelas, a menos que haja previsão expressa do estatuto em sentido contrário, o que não ocorre na espécie. 4. Não há que se falar em violação à regra da paridade de que tratava a redação original do art. 40, § 8º da CF, porquanto o art. 2º-E,
IV da Lei n. 11.890/2008 ao se referir à retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, permitindo a sua percepção cumulativa com o subsídio, trata de situação provisória em que o servidor ativo recebe função gratificada de forma temporária, enquanto desempenha atribuição diferenciada, o que não se confunde com o caso dos impetrantes, que tiveram quintos incorporados à remuneração em razão do exercício da função de direção, chefia ou assessoramento, cuja vedação de acumulação está prevista no art. 2º-C, III da lei. 5. Não é devida a percepção simultânea das parcelas pretendidas e do subsídio, formato remuneratório que passou a viger por ocasião da edição da MP n. 440/2008, convertida na Lei n. 11.890/2008. 6. Apelação a que se nega provimento” (TRF-1 - AC: 00186422620094013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/07/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/08/2019) - (destaquei).

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 37, por meio da qual sedimentou que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
(destaquei).

Friso que
“o Estado, ressalvadas as pertinentes disposições constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar a legislativamente o regime jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso. Então, benefícios ou vantagens, dantes previstos podem ser ulteriormente suprimidos. Bem por isso, os direitos que deles derivem não se incorporam integralmente, de imediato, ao patrimônio jurídico do servidor...;
(Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 28ª edição, p. 286).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALAIDE HUPP E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim, considerando desprovimento do apelo, majoro a verba honorária já fixada na sentença em 1% (um por cento), nos termos do art, 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 417/2007. SUBSÍDIO. ENQUADRAMENTO EM RAZÃO DA ANTIGUIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TABELAS AOS SERVIDORES OPTANTES PELA MODALIDADE REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
O pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas. Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato, sendo, no caso em tela, possível identificar o enfrentamento das questões levantadas na impugnação aos embargos executórios apresentados pela ora apelante.

2)
Embora a LCE nº 740/2013 tem implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, o que não malfere a paridade, tampouco a isonomia. Portanto, poderia o servidor permanecer na modalidade de vencimentos, com a manutenção dos direitos e vantagens vigentes ou optar pelo recebimento da remuneração por meio da nova modalidade (subsídio). Oportuno transcrever, assim, o que preceituam os arts. 1º, 10, 12 e 12, todos da Lei Complementar Estadual nº 412/2007

3)
In casu,
resta incontroverso que os Requerentes são Delegados de Polícia aposentados não optantes da referida modalidade de retribuição pecuniária (subsídio). Desta feita, verifica-se, em verdade, que os Autores, ora Recorrentes, postulam reconhecer o direito de enquadrar-se em tabelas dos servidores ativos ou inativos que já tivessem optado ou que porventura viessem a optar pelo subsídio.

4)
Ainda que, a princípio, os Requerentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório que fora facultado a todos os Delegados de Polícia. A Lei Complementar nº 412/2007 buscou justamente igualar servidores ativos e inativos quando dispõe sobre a remuneração de ativos e proventos de aposentadoria, valendo-se exatamente do mesmo mecanismo para enquadrá-los nas Classes e Referências da tabela de subsídios da carreira: o tempo de serviço prestado na carreira de Delegado de Polícia.

5)
No caso vertente,

todos os Autores recebem proventos na modalidade vencimento, mas em valores bastante expressivos, conforme infere-se das fichas financeiras acostadas aos autos. E que superam significativamente os previstos na Classe/Referência na tabela de subsídio em que seriam enquadrados no novo regime, e consequentemente, a remuneração percebida pelos seus pares. Dessa forma, é possível observar que a soma de todas as rubricas de cada um dos contracheques dos Autores em muito excedem o previsto na Tabela de Subsídio para os servidores, ativos ou inativos, que também são titulares do cargo de Delegado de Polícia e que possuem tempos de serviços idênticos.

6)
Considerando que os Requerentes exerceram o seu direito de escolha e optaram livremente em permanecerem vinculados ao antigo regime de remuneração por vencimentos, não há como pretender que lhes sejam aplicadas as alterações previstas pela reestruturação da Tabela de Subsídios, uma vez que são aplicáveis tão somente aos servidores optantes do regime de remuneração por subsídio - o que não é o caso dos Autores. Com isso, resta evidente a inviabilidade da sobreposição de regimes jurídicos distintos para se beneficiar de regras de ambos, sob pena de formação de um regime híbrido de remuneração, conforme pretendem os Requerentes.

7)
A respeito do tema, inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a pretensão de equiparação, a fim de que sejam estendidos eventuais aumentos, na hipótese de vigência de dois regimes remuneratórios distintos e de ter havido a opção expressa e irrevogável por um deles. Precedentes STJ. Precedentes TJES.

8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.